Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MOMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020 PARA A DEFINIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual o momento determinante do curso do processo para a aplicação da Lei local no 6.618/2020, que aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV).
2. A referida lei tem aplicabilidade imediata, mas os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, de acordo com o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
3. A Requisição de Pequena Valor (RPV) a ser expedida em favor do credor deve ter como parâmetro a Lei vigente no momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública, sendo essa a solução que melhor se ajusta à preservação da segurança jurídica. Precedente deste Egrégio Sodalício.
4. Recurso conhecido e desprovido.